Tribunal: TJSP
Processo: 1005049-60.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa do autor de que tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco réu – Perícia técnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta ao instrumento discutido, culminando na procedência da ação – Insurgência da instituição financeira – Acolhimento –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa do autor de que tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco réu – Perícia técnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta ao instrumento discutido, culminando na procedência da ação – Insurgência da instituição financeira – Acolhimento – Nulidade do contrato reconhecida após a realização de prova pericial grafotécnica, que atestou que as assinaturas eram falsas – Prova, contudo, que não é absoluta e, tampouco, o único meio de prova admitido, não podendo se sobrepor às demais provas produzidas pelo banco, que confirmam a regular contratação – Apresentação dos documentos pessoais do autor e crédito disponibilizado em conta – Além disso, descontos em benefício previdenciário que se iniciaram mais de três anos antes da propositura da demanda – Autor que não negou ou confirmou o crédito disponibilizado, tampouco se dispôs a devolvê-lo – Provas que não poderiam ser ignoradas – Verdade real que deve ser perseguida – Magistrado, ademais que não se encontra adstrito ao laudo pericial, na formação de sua convicção – Inteligência do art. 479 do CPC - Cenário incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação – Precedentes desta Corte – Sentença reformada, devendo a ação ser julgada improcedente – Apelo provido.*